Tribunal: TJES
Processo: 0001269-03.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-03.2018.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EMIDIO DA ROCHA

APELADO: MARCILENE MAGRI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. DIREITOS, BENFEITORIAS OU ACESSÕES EM BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DE UM DOS EX-COMPANHEIROS. TITULARIDADE DE TERCEIROS. INDENIZAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I
- A teor do disposto no artigo 1.253, do Código Civil, “
toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário
”. Além disso, o artigo 1.255, do referido Diploma Legal, estabelece que “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
”.

II
- À luz das referidas normas, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que “
aos ex-companheiros caberá, em ação própria, pleitear indenização em face do proprietário pela acessão construída, desde que tenha procedido de boa-fé, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio
” (STJ - REsp n. 1.327.652/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017).

III
- Deste modo, aquela Corte Superior tem perfilhado do entendimento de que “
embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros, é imprescindível que sejam os proprietários incluído no polo passivo da ação em que se debate a partilha, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial, motivo pelo qual eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria
” (STJ - REsp n. 1.624.051/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019).

IV
- “
A comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.037.917/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

V
- Na espécie, em análise do conjunto fático-probatório, infere-se que a Recorrida não logrou êxito em comprovar que as benfeitorias e acessões foram feitas em imóveis que seriam efetivamente de propriedade do Recorrente, o qual defende, a todo momento, (I) que a reforma na varanda e a casa na laje foram feitos em imóvel que não lhe pertence, mas sim à sua filha, que adquiriu o imóvel com recursos recebidos de herança; e (II) que a área de lazer fora construída em sítio pertencente aos seus pais.

VI
-
In casu,
nota-se que a Recorrida, no intuito de amparar a pretendida partilha, não se desincumbiu do seu ônus probatório de colacionar eventual registro imobiliário dos referidos imóveis em nome do Recorrente e tampouco apontou qualquer óbice ou justificou a impossibilidade de fazê-lo, não tendo igualmente apresentado outros elementos de prova robustos aptos a amparar suas alegações. Logo, não se faz possível presumir que os imóveis são de propriedade do Recorrente a ponto de tornar impositiva tal partilha neste feito, de modo que eventual pretensão ressarcitória em prol da Recorrida deverá ser objeto de ação própria, com a participação dos legítimos proprietários.

VII
- Na hipótese dos autos, à vista das delineadas peculiaridades, tem-se por impositivo excluir da partilha as benfeitorias e as acessões aludidas na Sentença recorrida, sem prejuízo da propositura de ação indenizatória com a participação dos proprietários dos imóveis.

VIII
- A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que se impõe a observância dos “
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

IX
- No presente caso, o próprio Recorrente listou na Petição Inicial a motocicleta como um dos bens partilháveis. Logo, não subsiste a sua pretensão contraditória de exclui-la da partilha sob a alegação de que pagou por tal bem e sempre assumiu todos os seus custos, a exemplo de impostos e taxas. Em sendo assim, deve ser mantida a motocicleta em comento na partilha ordenada pela Sentença recorrida.

X
– Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da partilha de bens as benfeitorias e as acessões aludidas na Sentença recorrida, sem prejuízo de a Recorrida postulá-las em ação própria, com a participação dos proprietários dos imóveis em que realizadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOSÉ EMÍDIO DA ROCHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 166/170, integralizada às fls. 188/189)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo
,

nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
proposta pelo Recorrente em face de
MARCILENE MAGRI
, cuja parte dispositiva restou assim redigida,
in verbis: “Isto posto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC para partilhar, na ordem de 50% para cada companheiro: (i) os veículos listados na inicial, pelo valor de sua tabela FIPE; e (ii) as acessões e benfeitorias indicadas em contestação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Sucumbente a ré em parcela ínfima do pedido, condeno exclusivamente o autor, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 13% do valor de sua sucumbência, o que faço na esteira do art. 85, § 2º do CPC, diante da complexidade fática das matérias trazidas sob julgo, do tempo de tramitação e do nível da resistência oposta aos pedidos autorais, suspendendo, todavia, tal condenação, pelo prazo de 5 anos, na forma do art. 98, § 3º do CPC
”.

O Recorrente alega, em síntese, que, em relação “
a eventuais benfeitorias realizadas no imóvel que coabitavam, imperioso destacar que tal imóvel é de propriedade da filha do requerente, o que não foi considerado por este douto juízo
”.

Enfatiza, portanto, que “
não pode o requerente dispor de bens e situações inerentes ao direito de terceiros
”.

Aduz que “
ainda se considere o direito da requerida em partilha sobre a residência onde o casal residia, certamente que deverá recair tão somente sobre eventuais benfeitorias realizadas e, não sobre a residência em si
”.

Defende, no que concerne à área de lazer construída no sítio aludido na Sentença, que “
o requerente/recorrente não é proprietário de qualquer sítio
”, de modo que as “
benfeitorias realizadas na área de lazer dos pais do requerente/recorrente, estas foram realizadas com recursos exclusivos deste (PAIS), não havendo o que se falar em participação da requerida/recorrida ou do requerente/recorrente, haja vista que tão somente auxiliaram e organizaram o modo como se daria a construção, ante o interesse de desfrutar do local, bem como a avançada idade dos pais do requerente/recorrente
”.

Argumenta que a Sentença recorrida “
deixou de considerar que, pertinente à motocicleta, esta foi e está sendo paga pelo requerente/recorrente, assim como todos os impostos e taxas pagos pelo recorrente, pertinente aos veículos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 212/218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
JOSÉ EMÍDIO DA ROCHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 166/170, integralizada às fls. 188/189)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo
,

nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
proposta pelo Recorrente em face de
MARCILENE MAGRI
, cuja parte dispositiva restou assim redigida,
in verbis: “Isto posto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC para partilhar, na ordem de 50% para cada companheiro: (i) os veículos listados na inicial, pelo valor de sua tabela FIPE; e (ii) as acessões e benfeitorias indicadas em contestação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Sucumbente a ré em parcela ínfima do pedido, condeno exclusivamente o autor, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 13% do valor de sua sucumbência, o que faço na esteira do art. 85, § 2º do CPC, diante da complexidade fática das matérias trazidas sob julgo, do tempo de tramitação e do nível da resistência oposta aos pedidos autorais, suspendendo, todavia, tal condenação, pelo prazo de 5 anos, na forma do art. 98, § 3º do CPC
”.

O Recorrente alega, em síntese, que, em relação “
a eventuais benfeitorias realizadas no imóvel que coabitavam, imperioso destacar que tal imóvel é de propriedade da filha do requerente, o que não foi considerado por este douto juízo
”.

Enfatiza, portanto, que “
não pode o requerente dispor de bens e situações inerentes ao direito de terceiros
”.

Aduz que “
ainda se considere o direito da requerida em partilha sobre a residência onde o casal residia, certamente que deverá recair tão somente sobre eventuais benfeitorias realizadas e, não sobre a residência em si
”.

Defende, no que concerne à área de lazer construída no sítio aludido na Sentença, que “
o requerente/recorrente não é proprietário de qualquer sítio
”, de modo que as “
benfeitorias realizadas na área de lazer dos pais do requerente/recorrente, estas foram realizadas com recursos exclusivos deste (PAIS), não havendo o que se falar em participação da requerida/recorrida ou do requerente/recorrente, haja vista que tão somente auxiliaram e organizaram o modo como se daria a construção, ante o interesse de desfrutar do local, bem como a avançada idade dos pais do requerente/recorrente
”.

Argumenta que a Sentença recorrida “
deixou de considerar que, pertinente à motocicleta, esta foi e está sendo paga pelo requerente/recorrente, assim como todos os impostos e taxas pagos pelo recorrente, pertinente aos veículos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 212/218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS em face da Recorrida, afirmando que, no período de outubro de 2014 até o início de 2017, mantiveram relacionamento com o intuito de constituir família. E, diante do término da aludida união estável, postulou a sua dissolução, com a consequência partilha dos seguintes bens listados na Petição Inicial,
in litteris:

“III.1 - DOS BENS A PARTILHAR

14. As partes adquiriram os seguintes bens com recursos comuns.

15. Um veículo marca FIAT modelo PALIO FIRE ECONOMY, ano de fabricação 2009/2010, placa MSV — 0526.

16. Uma motocicleta marca HONDA, modelo NXR BROS 150 ESD, ano de fabricação 2013 modelo 2013, placa ODT - 2116.

17. As partes também despenderam recursos comuns para realização de benfeitorias consubstanciada em acabamentos de uma área de serviço e instalação de vidro na varanda da mesma, girando em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de alguns utensílios domésticos, não sabendo precisar o valor.”

Em
sede de
Contestação
, a Recorrida não só defendeu que seriam maiores os valores das benfeitorias apontados pelo Recorrente, como também listou a existência de outros bens que deveriam ser incluídos na partilha. Deste modo, além dos que foram apontados pelo Recorrente, a Recorrida afirmou que também faria jus (I) aos bens que guarneciam a residência; e (II) às benfeitorias/acessões atinentes (II.I) à construção da casa na laje do imóvel citado na Exordial; (II.II) à área de lazer realizada no sítio que pertenceria ao Recorrente.

Ao apreciar os pedidos de ambas as partes, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Sentença recorrida, pronunciou-se pela sua parcial procedência, “
para partilhar, na ordem de 50% para cada companheiro: (i) os veículos listados na inicial, pelo valor de sua tabela FIPE; e (ii) as acessões e benfeitorias indicadas em contestação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença”.

Expendido esse sucinto relato, tem-se por pertinente assentar, de início, algumas premissas relevantes ao desfecho deste julgamento.

Deveras, a teor do disposto no
artigo 1.253, do Código Civil
, “
toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário
”.

Além disso, o
artigo 1.255, do referido Diploma Legal
, estabelece que “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio
perde, em proveito do proprietário
, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
”.

À luz das referidas normas, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou a compreensão de que “
aos ex-companheiros caberá, em ação própria, pleitear indenização em face do proprietário pela acessão construída, desde que tenha procedido de boa-fé, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio
” (STJ - REsp n. 1.327.652/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017).

Deste modo, aquela
Corte Superior
tem perfilhado do entendimento de que “
embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros,
é imprescindível que sejam os proprietários incluídos no polo passivo da ação em que se debate a partilha
, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial, motivo pelo qual
eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria
” (STJ - REsp n. 1.624.051/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019).

Nesta ordem de ideias, a inclusão das benfeitorias e acessões referidas nesta demanda exige, por certo, a prova de que teria sido realizadas em imóvel de propriedade do Recorrente, pois, do contrário, caberá a Recorrida buscar a indenização que entender fazer jus em demanda com a participação do proprietário do bem.

Atrelado a isso, surge igualmente relevante a premissa de que “
a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.037.917/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Na espécie, em análise do conjunto fático-probatório, infere-se que
a Recorrida não logrou êxito em comprovar que as benfeitorias e acessões foram feitas em imóveis que seriam efetivamente de propriedade do Recorrente
, o qual defende, a todo momento, (
I
) que a reforma na varanda e a casa na laje foram feitos em imóvel que não lhe pertence, mas sim à sua filha, que adquiriu o imóvel com recursos recebidos de herança; e (
II
) que a área de lazer fora construída em sítio pertencente aos seus pais.

In casu
, nota-se que a Recorrida, no intuito de amparar a pretendida partilha, não se desincumbiu do seu ônus probatório de colacionar eventual registro imobiliário dos referidos imóveis em nome do Recorrente e tampouco apontou qualquer óbice ou justificou a impossibilidade de fazê-lo, não tendo igualmente apresentado outros elementos de prova robustos aptos a amparar suas alegações. Logo, não se faz possível presumir que os imóveis são de propriedade do Recorrente a ponto de tornar impositiva tal partilha neste feito, de modo que eventual pretensão ressarcitória em prol da Recorrida deverá ser objeto de ação própria, com a participação dos legítimos proprietários.

Na hipót
ese dos autos, à vista das delineadas peculiaridades, tem-se por impositivo excluir da partilha as benfeitorias e as acessões aludidas na Sentença recorrida, sem prejuízo da propositura de ação indenizatória com a participação dos proprietários dos imóveis.

Por fim, não se pode olvidar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se firme no sentido de que se impõe a observância dos “
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No presente caso, o próprio Recorrente listou na Petição Inicial a motocicleta como um dos bens partilháveis. Logo, não subsiste a sua pretensão contraditória de exclui-la da partilha sob a alegação de que pagou por tal bem e sempre assumiu todos os seus custos, a exemplo de impostos e taxas. Em sendo assim, deve ser mantida a motocicleta em comento na partilha ordenada pela Sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para excluir da partilha de bens as benfeitorias e as acessões aludidas na Sentença recorrida, sem prejuízo de a Recorrida postular eventual indenização em ação própria, com a participação dos proprietários dos imóveis em que realizadas, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)